Tribunal: TCU
Processo: 029.059/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação em razão de supostas irregularidades em pregão eletrônico que tem por objeto a contratação de prestação dos serviços de teledigifonista para o atendimento ao público por meio do Disque Eleitor.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Alô Serviços Empresariais Ltda., em razão de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 38/2021, promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), tendo por objeto a contratação de " prestação dos serviços de teledigifonista para o atendimento ao público por meio do Disque Eleitor "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a Representação procedente; 9.3. indeferir o pedido de medida cautelar; 9.4. dar ciência ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE/MG), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte falha identificada no Pregão Eletrônico 38/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.4.1. insuficiente justificativa quanto à imprescindibilidade da exigência contida no item 5.2.4, alínea "b", do edital e no item 9.12 do respectivo termo de referência, no sentido de exigir que a licitante possua ou se comprometa a instalar em 60 dias, a partir da contratação, e que mantenha, durante toda execução contratual, escritório na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em afronta ao disposto no art. 3o, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993. 9.5. comunicar a prolação deste Acórdão ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e à representante, informando-lhes que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.